Tribunal: TJES
Processo: 5000622-22.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARRETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000622-22.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
JOSE CARLOS BARRETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que cancelou e declarou a quitação dos contratos de cartão de crédito consignado impugnados na demanda. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, no que se refere à afirmação do Recorrente de que a sentença é
extra petita
, entendo que não merece prosperar a arguição em comento. Efetivamente, há que se observar de plano que o Recorrido postulou em Juízo sem representação de advogado, fato esse que pressupõe a ausência da melhor técnica na formulação dos pedidos. De todo modo, em análise ao conjunto da postulação (art. 322, §2º do CPC), é possível compreender que o Recorrido pretende o cancelamento das cobranças (inclusive assim se manifesta no item 4 da petição inicial), sendo de fácil compreensão que o seu interesse na negociação do débito é subsidiário. Por isso, não há que se falar em violação ao princípio da adstrição, estando o comando sentencial em conformidade com a pretensão versada pela parte autora.

(3). No mérito, nota-se que o consumidor desconhecia em absoluto a contratação levada a efeito na hipótese, acreditando inclusive que o recebimento de quantia se referia à desdobramento da portabilidade do empréstimo consignado realizado junto à Crefisa. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Recorrente, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(4). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade das contratações impugnadas.

(5). Contudo, em que pese reconhecida a referida nulidade, com razão o Recorrente no que se refere à impropriedade da quitação contratual nos termos determinados em sentença. Efetivamente, o recebimento de valores pelo Recorrido é fato incontroverso (admitido expressamente pelo consumidor em atendimento junto ao Procon), de modo que a ausência de compensação da quantia recebida deflagra enriquecimento ilícito do Recorrido.

(6). Nesse contexto, em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, faz jus o Recorrido à repetição de indébito em dobro dos valores descontados irregularmente de seu benefício previdenciário, enquanto por outro lado, faz jus o Recorrente à restituição do montante vertido em favor do Recorrido em razão das contratações ora declaradas nulas (no valor total de R$ 2.760,00), autorizando-se desde já a compensação de valores.

(7). Por fim, não há que se cogitar que o provimento de repetição de indébito em dobro deflagre reforma em prejuízo do Recorrente, haja vista que seu crédito é superior ao da parte autora, de modo que diante de situação mais vantajosa em comparação com a condenação cominada na sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
condenar o Recorrente
à
repetição de indébito em dobro dos valores descontados irregularmente do benefício previdenciário do Recorrido
, enquanto por outro lado,
condeno o Recorrido à restituição do montante vertido pelo Recorrente em razão das contratações ora declaradas nulas (no valor total de R$ 2.760,00)
, autorizando-se desde já a compensação de valores, em consonância com o art. 368 do CC. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)